Tribunal: STJ
Processo: 0836523-24.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048374 - MA (2025/0354690-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERVI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA
ADVOGADO
: PAULA VICTORIA SANTOS FARIAS - MA024303
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR SOARES
ADVOGADO
: CAMILA MELO RIBEIRO - MA009744
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. RESPONSABILIADE CIVIL.
FALHA.
LEGITIMIDADE.
PRESTADOR
DO
SERVIÇO.
SOLIDARIEDADE.
CULPA.
DANO
MORAL.
REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53090528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 376523c6-9f90-4be5-94d3-0d47973d16d6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048374 - MA (2025/0354690-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SERVI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA
ADVOGADO
: PAULA VICTORIA SANTOS FARIAS - MA024303
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR SOARES
ADVOGADO
: CAMILA MELO RIBEIRO - MA009744
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. RESPONSABILIADE CIVIL.
FALHA.
LEGITIMIDADE.
PRESTADOR
DO
SERVIÇO.
SOLIDARIEDADE.
CULPA.
DANO
MORAL.
REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERVI-PORTO
SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA (SERVI-PORTO) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
, da CF contra
art. 105,
a e c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, assim ementado:

DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
INTERMUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
DESEMBARCADO.
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
E
ADMINISTRADORA PORTUÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações
Cíveis
interpostas
por
Empresa
Maranhense
de
Administração Portuária – EMAP e Servi-Porto Serviços Portuários Ltda.
Documento eletrônico VDA52812957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:05
Código de Controle do Documento: e3eb5695-335c-463d-8414-bf611781907a

contra sentença proferida em Ação de Indenização ajuizada por José de
Ribamar Soares, na qual foram condenadas solidariamente ao
pagamento de R$ 37.174,75 por danos materiais e R$ 8.000,00 por
danos morais, decorrentes de acidente ocorrido durante operação de
desembarque no Terminal de Cujupe. O caminhão do autor atolou em
área alagada após falha na estrutura da rampa e movimentação da
embarcação, resultando na perda da carga e abalo moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés possuem
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória; (ii)
verificar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil,
com base na falha da prestação do serviço de transporte aquaviário e da
administração portuária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil decorrente da prestação de serviço público de
transporte aquaviário intermunicipal rege-se pelo Código de Defesa do
Consumidor, sendo objetiva e solidária entre os fornecedores que
concorrem para o evento danoso.
A EMAP exerce a função de autoridade portuária e é responsável pela
infraestrutura dos terminais, incluindo a rampa de desembarque; a Servi-
Porto atua na operação do ferry boat, incluindo a condução de embarque
e desembarque dos veículos.
Os documentos e depoimentos evidenciam que o evento danoso
decorreu da conjugação entre a precariedade da rampa (EMAP) e falha
operacional no desembarque (Servi-Porto), configurando falha na
prestação de serviço.
A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada por prova
técnica ou documental idônea, ônus que incumbia às rés, nos termos do
§3o, II, do CDC.
art. 14,
Demonstrado o nexo causal entre a falha no serviço e os danos
suportados pelo consumidor, resta caracterizada a responsabilidade
solidária das apelantes pela reparação dos danos materiais e morais.
O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 8.000,00)
observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo
compatível com a extensão do dano.
O montante fixado a título de danos materiais (R$ 37.174,75) está
devidamente comprovado por documentos nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos. (e-STJ, fls. 373/375)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52812957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:05
Código de Controle do Documento: e3eb5695-335c-463d-8414-bf611781907a

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, SERVI-PORTO alegou a violação dos arts.
186 e 927 do CC, 17, 373, I, 485, VI, do CPC e 14, §3o, II, do CDC, ao sustentar que (1)
houve a condenação da parte sem pertinência subjetiva com o direito material discutido,
reconhecendo-se que a infraestrutura era da EMAP e que a recorrente seria mera
operadora, acarretando ilegitimidade passiva e necessidade de extinção do processo
sem resolução de mérito. Ademais, alega que existe excludente de responsabilidade por
culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, notadamente da gestora do terminal, e
desconsideração das circunstâncias do caso concreto quanto ao estado do veículo e
excesso de carga, afastando o nexo causal com a prestação de serviços da recorrente.
Defende que houve a inversão do ônus da prova sem decisão fundamentada e sem
demonstração de verossimilhança e hipossuficiência, exigências para aplicação da regra
consumerista de inversão. (2) Sustenta a inexistência de ação ou omissão voluntária,
negligente ou imprudente da recorrente que tenha violado direito e causado prejuízo,
inclusive quanto ao dano moral arbitrado sem prova de lesão extrapatrimonial relevante,
reduzindo-se o evento a meros aborrecimentos.

(1) Da responsabilidade
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:

Todavia, conforme bem assentado na sentença de primeiro grau (ID
30878740), a análise dos autos demonstra a presença de atuação
conjunta e solidária das rés na prestação do serviço público de
transporte aquaviário intermunicipal. De um lado, a EMAP exerce a
função de Autoridade Portuária, responsável pela infraestrutura dos
terminais, inclusive das rampas de embarque e desembarque; de outro,
a Servi-Porto explora diretamente o serviço de transporte, sendo
responsável pela operação da embarcação e manobras de atracação e
desembarque.
Os documentos acostados aos autos (ID 37955599, 37952469,
48516954), bem como os depoimentos colhidos em audiência (ID
86737879), revelam que o caminhão de propriedade do autor afundou
em uma área alagada ao tentar desembarcar do ferry boat, após
movimento de deslocamento da embarcação e falha da estrutura da
rampa, demonstrando que o evento danoso resultou da conjunção de
dois fatores: (i) precariedade da rampa sob responsabilidade da EMAP e
(ii) falha na manobra operacional sob responsabilidade da Servi-Porto.
[...]
Documento eletrônico VDA52812957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:05
Código de Controle do Documento: e3eb5695-335c-463d-8414-bf611781907a

Assim, não há como acolher as alegações de ilegitimidade passiva de
qualquer das apelantes, pois ambas são solidariamente responsáveis
pela falha na prestação do serviço público delegado.
[...]
O conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço e ausência
de suporte ou assistência imediata [...] (e-STJ, fls. 380/381).

Nesses termos, rever as conclusões do acórdão em relação à legitimidade,
culpa, nexo de causalidade, dano e comprovação das alegaões demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

(2) Do dano moral
Sobre o tópico, os julgadores destacaram:

O conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço e ausência
de suporte ou assistência imediata, circunstância que, além de configurar
o defeito na prestação do serviço (art. 14, caput, CDC), acarreta abalo à
dignidade do consumidor, configurando o dano moral. (e-STJ, fl. 382)

Aqui também há a incidência da Súmula no 7 desta Corte, pois considerar de
forma diversa, no sentido de que ausentes os requisitos para a configuração do dano
moral, demandaria a análise dos elementos probatórios, o que é inviável nesta sede.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52812957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:05
Código de Controle do Documento: e3eb5695-335c-463d-8414-bf611781907a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.048.374 / MA
Número Registro: 2025/0354690-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08365232420208100001 8365232420208100001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA
ADVOGADO : PAULA VICTORIA SANTOS FARIAS - MA024303
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR SOARES
ADVOGADO : CAMILA MELO RIBEIRO - MA009744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52998224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:15
Código de Controle do Documento: 64709759-5849-46ba-ab3d-b78d10c1570f

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:15
Código de Controle do Documento: 64709759-5849-46ba-ab3d-b78d10c1570f